Tribunal: TJSP
Processo: 2029722-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Vencimentos em 25.02.2014 a 25.01.2015– Insurgência em face de decisão que determinou à exequente emendasse a inicial - Nulidade da CDA – Inocorrência – Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80 - Título executivo que indica a origem do crédito, a fundamentação legal e o modo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Vencimentos em 25.02.2014 a 25.01.2015– Insurgência em face de decisão que determinou à exequente emendasse a inicial - Nulidade da CDA – Inocorrência – Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80 - Título executivo que indica a origem do crédito, a fundamentação legal e o modo de calcular os juros e correção monetária – Desnecessária a indicação do processo administrativo, pois a ausência do número do processo administrativo não impede o exercício da ampla defesa da parte executada - Protesto do título executivo não constitui requisito essencial e obrigatório para ajuizamento da execução fiscal – Decisão reformada – Recurso provido.